Tribunal: TCU
Processo: 038.253/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13606/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 038.253/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Chesira Rodrigues Alves Correa (CPF XXX.578.747-XX); Haroldo Sena Cavalca (CPF XXX.666.257-XX); Isabel Maria da Costa Afonso (CPF XXX.960.607-XX); Messod Azulay (CPF XXX.477.217-XX); Nely Mendes Correa (CPF XXX.334.807-XX); Romario Dias Gomes (CPF XXX.317.517-XX); Rosalina Pereira de Oliveira Silva (CPF XXX.271.407-XX); Rosangela Carlos Barrozo (CPF XXX.222.577-XX); Solange Cavalcante da Motta (CPF XXX.917.387-XX) e Vania Ferreira Antunes (CPF XXX.363.457-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.